Tribunal: TJBA
Processo: 0000324-89.2013.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000324-89.2013.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: VIVALDO SERTORIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por RENATO RODRIGUES SILVA contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por VIVALDO SERTORIO DE SOUZA, julgou procedente o pedido, determinando a reintegração do autor na posse da área rural denominada Fazenda Conjunto Ouricana (antiga Fazenda Fundão), com condenação do réu à abstenção de atos de turbação e esbulho, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) verificar se restaram comprovados os requisitos legais para a reintegração de posse em favor do autor, notadamente a posse anterior e o esbulho.

III. Razões de decidir

1. A concessão da gratuidade de justiça é cabível quando não há elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º).

2. A ação possessória exige prova da posse anterior do autor, da ocorrência do esbulho, da perda da posse e da data do esbulho (CPC, art. 561).

3. A discussão sobre propriedade ou domínio do imóvel é irrelevante na ação de reintegração de posse, que se limita à proteção da posse, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.06.2012).

4. O conjunto probatório demonstra que o autor exercia posse anterior sobre a área, a qual foi invadida em 2008, com registros em boletins de ocorrência e testemunhos convergentes.

5. Não há prova suficiente da alegada transferência de propriedade ou posse ao terceiro JAIRO AZI que possa descaracterizar a posse anterior do autor.

6. O apelante tinha ciência de que a área adquirida era fruto de invasão, conforme depoimentos colhidos em audiência, configurando esbulho possessório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural prevalece, na ausência de elementos concretos que a infirmem.

2. A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da perda da posse e da data do esbulho.

3. A ação possessória não comporta discussão sobre domínio ou propriedade, limitando-se à proteção da posse.

4. O adquirente que tem ciência da origem ilícita da posse pratica esbulho e não pode se opor ao pedido de reintegração do possuidor anterior.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.210; CPC, arts. 561, 99, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.477.295/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000324-89.2013.8.05.0043
, em que figuram como apelante RENATO RODRIGUES SILVA e como apelada VIVALDO SERTORIO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03